Tribunal: TJMT
Processo: 1033307-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033307-21.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL DE SOUZA RIBEIRO NETO - CPF: 274.435.821-53 (EMBARGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu sua legitimidade passiva em ação de cobrança de diferenças na conta vinculada ao PASEP. Sustentada a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, com base na tese de que a responsabilidade pela definição dos índices de correção monetária seria da União, e não do Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado (i) por ter reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil, mesmo diante da alegação de que a matéria discutida envolveria apenas critérios de atualização monetária; e (ii) por ter deixado de enfrentar argumentos constantes da defesa, especialmente quanto à competência da Justiça Federal e à prescrição da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado analisou a controvérsia à luz do Tema 1.150 do STJ e concluiu que a demanda se funda em falhas na gestão da conta PASEP, e não na simples definição de índices de correção.

4. A perícia judicial confirmou a existência de diferença entre o valor devido e o valor efetivamente creditado na conta, evidenciando falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a legitimidade do banco e afasta a competência da Justiça Federal.

5. A alegação de omissão quanto à prescrição foi devidamente enfrentada no acórdão, que fixou o termo inicial da contagem na data do saque final, seguindo o entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas concretas na gestão da conta vinculada ao PASEP. 2. A ausência de vícios formais no julgado impede a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.797.497/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.12.2018 (Tema 1.150); TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Banco do Brasil S/A contra o acórdão que afastou as preliminares e negou provimento ao recurso.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por ter aplicado de forma inadequada o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que, segundo afirma, não versa sobre falhas de gestão, desfalques ou saques indevidos, mas sim sobre pretensão de revisão dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre a conta vinculada ao PASEP, matéria cuja responsabilidade seria exclusiva da União.

Alega que a própria narrativa da petição inicial e a planilha de cálculos apresentada pela parte autora evidenciariam inexistência de desfalques, revelando que o pedido formulado tem como objetivo a substituição dos índices legalmente definidos pelo Conselho Diretor do PASEP por outros, como INPC, IPCA ou SELIC, o que atrairia a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado deixou de enfrentar argumentos relevantes constantes da defesa e do agravo interposto, bem como ignorou precedentes que distinguem as hipóteses de má gestão pelo Banco daquelas em que se discute a definição de índices de correção, citando, para tanto, decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região e julgados do Superior Tribunal de Justiça que limitariam a responsabilidade do Banco à gestão das contas individuais, sem competência para definição de parâmetros de atualização monetária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a legitimidade da União, a incompetência da Justiça Estadual e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, ou, alternativamente, a extinção da ação, bem como o prequestionamento dos artigos mencionados.

Sem contrarrazões (id 343002372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia está centrada na exata identificação do objeto da ação de origem: se fundada em falhas concretas na prestação de serviços bancários relativos à movimentação de conta vinculada ao PASEP, ou se voltada à alteração de critérios normativos de atualização monetária, hipótese que poderia, eventualmente, justificar a legitimidade da União para compor o polo passivo.

A tese foi enfrentada pelo acórdão ora embargado, à luz do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a premissa de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações em que se discute a má gestão da conta individual, falhas na aplicação de rendimentos, omissão de lançamentos ou ocorrência de saques indevidos, independentemente da ingerência do Conselho Diretor quanto à definição de critérios gerais de correção.

Na hipótese dos autos, o julgado reconheceu expressamente que a pretensão do autor se fundou em indícios concretos de falha na prestação do serviço bancário, os quais foram objeto de perícia contábil regularmente realizada e homologada pelo juízo de origem. A conclusão técnica foi no sentido de que o valor creditado ao autor no saque final da conta encontrava-se em desacordo com os encargos legais incidentes, identificando diferença relevante no montante apurado.

Ao contrário do que alega o embargante, não se está diante de simples pedido de revisão dos parâmetros definidos pelo Conselho Diretor, tampouco de pretensão genérica de reindexação dos saldos por índices não previstos em lei. O núcleo do pedido autoral repousa na constatação de que os rendimentos efetivamente aplicados na conta não observaram a legislação vigente à época, o que descaracteriza a tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Ademais, o próprio julgado embargado reproduz trechos da prova pericial que afastam a tese de inexistência de desfalque, confirmando a ocorrência de inconsistência relevante entre o saldo creditado e o saldo legalmente devido. Ainda que a metodologia adotada pelo perito contemple parâmetros legais de correção, a falha apontada refere-se à não aplicação desses parâmetros pela instituição financeira, situação que atrai sua responsabilização objetiva, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se verifica, portanto, omissão ou contradição no acórdão quanto à natureza da causa de pedir ou à responsabilização do banco. A jurisprudência consolidada, inclusive no próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido que demandas que apuram irregularidades individualizadas na movimentação de contas vinculadas ao PASEP, mesmo quando envolvem questionamentos sobre índices de correção, não se confundem com ações voltadas à revisão geral das regras de remuneração do fundo.

Com relação à alegação de omissão sobre a prescrição, o acórdão também enfrentou a matéria de forma clara, assentando que o marco inicial do prazo prescricional decenal é o saque final realizado em 08/08/2018, conforme entendimento do STJ no Tema 1.150. Sendo a ação proposta em 2020, não há como reconhecer prescrição, não havendo ponto omisso ou contradição no julgado quanto à aplicação do artigo 205 do Código Civil.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026